Tribunal: TJPA
Processo: 0803181-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803181-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: EDILBERTO JAIME DA SILVA BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0803181-38.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
AGRAVADO: EDILBERTO JAIME DA SILVA BITTENCOURT
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta por Edilberto Jaime da Silva Bittencourt. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos mensais referentes a empréstimos consignados ao percentual de 40% da remuneração líquida do autor, fixando multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de 40% da remuneração líquida do devedor em situação de superendividamento; (ii) estabelecer se a base de cálculo da margem consignável deve considerar a remuneração bruta ou líquida do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021, autoriza o juiz a adotar medidas protetivas ao consumidor superendividado, inclusive a limitação dos descontos para garantir o mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ, em especial o Tema 1.085, diferencia os contratos de empréstimo consignado dos contratos bancários comuns com débito em conta, sendo a limitação legal aplicável exclusivamente à primeira modalidade.

A decisão agravada restringe-se aos contratos de empréstimo consignado com desconto em folha, não se aplicando às demais modalidades de crédito, observando, portanto, os limites legais e jurisprudenciais.

O cálculo da margem consignável deve considerar os rendimentos líquidos do servidor, excluídos os descontos obrigatórios (como IR e previdência), conforme orientação consolidada do STJ e do TJPA.

A limitação imposta visa compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, resguardando a possibilidade de subsistência do consumidor em estado de superendividamento.

A presunção de boa-fé da parte autora e a inexistência de elementos que fragilizem essa presunção justificam a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente possível a limitação judicial dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual de até 40% da remuneração líquida, nos termos da Lei nº 14.181/2021, em casos de superendividamento do consumidor.

A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração líquida do servidor, deduzidos os descontos obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e 104-A; CPC, arts. 294 e 300; Lei nº 14.181/2021; Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA); Decreto Estadual nº 2.071/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017;
STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015;
STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018;
TJPA, Processo nº 0802308-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Decisão monocrática, j. 18.03.2025;
TJPA, Processo nº 0825949-06.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Decisão monocrática, j. 30.11.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 16/06/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Banco do Estado do Pará S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0888952-85.2024.8.14.0301, DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida do autor, fixando o limite no valor de R$ 4.375,48 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na ação de origem, Edilberto Jaime da Silva Bittencourt ajuizou demanda com fundamento na Lei nº 14.181/2021, visando à repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, com pedido de concessão de tutela provisória para limitar os descontos bancários mensais incidentes em sua remuneração, alegando que tais descontos comprometem sua subsistência. Pleiteou ainda a concessão de justiça gratuita, posteriormente deferida, e a fixação de limite de 30% sobre seus rendimentos líquidos, com suspensão da exigibilidade dos valores excedentes.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a LIMITAÇÃO dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida da parte autora, o que corresponde ao valor de R$ 4.375,48 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada mês de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Inconformado com a decisão, o Banco do Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentou que os descontos realizados decorrem de contratos regularmente firmados, com expressa autorização do recorrido, não se limitando a empréstimos consignados, mas incluindo operações em conta corrente, que não se sujeitam à limitação legal de 40%.

Argumentou que a decisão recorrida afronta o entendimento consolidado no Tema 1085 do STJ, e que a suspensão dos descontos compromete a regularidade contratual, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio econômico. Alegou, ainda, que os descontos são calculados sobre a remuneração bruta, e não líquida, e que a limitação imposta gera inadimplemento.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e a posterior reforma para afastar a limitação imposta.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegou que está em situação de superendividamento, com encargos financeiros comprometendo 98,63% (noventa e oito vírgula sessenta e três por cento) de sua renda líquida, percebendo mensalmente apenas R$ 150,31 (cento e cinquenta reais e trinta e um centavos).

Sustentou que as dívidas decorrem de relações de consumo ordinárias, firmadas de boa-fé, com o único propósito de custear despesas familiares básicas, e que a limitação de descontos visa preservar sua subsistência, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento. Assinalou que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, observa os limites legais da margem consignável, e busca prevenir o agravamento do superendividamento, resguardando os direitos do consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 e no Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à validade da limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados na folha de pagamento de servidora pública estadual, fixada em 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pátria.

Conforme relatado, no mérito, o agravante aponta que os descontos realizados decorrem de contratos regularmente firmados, com expressa autorização do recorrido, não se limitando a empréstimos consignados, mas incluindo operações em conta corrente, que não se sujeitam à limitação legal de 40%. Invoca o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que exclui da limitação de 30% os contratos de natureza pessoal sem consignação em folha.

Sobre o tema, é cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Dessa forma, como já citado,
a decisão ora guerreada determina a limitação de descontos tão somente no que se refere aos
empréstimos consignados
em folha de pagamento, nada determinando em relação as demais modalidades de crédito porventura contratada pela parte autora/agravada
. Vejamos o dispositivo da decisão:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a LIMITAÇÃO dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida da parte autora, o que corresponde ao valor de R$ 4.375,48 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada mês de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Destarte, embora o agravante invoque o Tema n.º 1.085 com o intuito de obter a revogação da tutela concedida, constata-se que, no caso concreto, referida tutela foi precisamente deferida em conformidade com os fundamentos estabelecidos no referido tema.

Ademais, no que tange a alegação de que a base de cálculo das consignações facultativas em folha de pagamento deve ser feita sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre o vencimento liquido, ela não merece prosperar.

Isto porque a base de cálculo do limite da margem consignável leva em consideração os rendimentos líquidos e não a remuneração bruta. Dessa forma, os descontos em folha de pagamento devem observar os rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sua remuneração bruta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

“(...)

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a decisão atacada, a fim de determinar a
limitação
imediata dos descontos da agravante, de forma consignada,
no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

(TJ-PA
0802308-38.2025.8.14.0000
, Relator (a):
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 18/03/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
.
EMPRÉSTIMOS
PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE 1.º GRAU. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDA.

Há entendimento consolidado a respeito da
limitação
de desconto, tão somente, para
empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público, a razão de 30% do valor de sua remuneração líquida, no entanto, tal desconto não atinge contratos de mútuo que o servidor realiza, de vez que estes são adquiridos de forma voluntária e ciente das regras estabelecidas, não havendo supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma
limitação
referente ao
empréstimo
para desconto em folha. (Precedente Superior Tribunal de Justiça, Tema 1085).

Recursos conhecidos. Apelação da parte autora não provida. Apelação da instituição bancária provida.

(TJ-PA
0825949-06.2017.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 30/11/2022)

Outrossim, inexiste, ao menos até o presente momento, qualquer elemento apto a comprometer a presunção de boa-fé da parte autora, razão pela qual se conclui pelo preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela provisória.

Dessa forma, entende-se cabível a fixação do limite de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração líquida percebida pela parte autora, quantia que corresponde a R$ 4.375,48 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Pará - Banpará
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 25/06/2025